Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTOPHER LIMA VICENTE - CPF: 015.980.031-51 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE ANDRADE - CPF: 486.304.201-97 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - DOCUMENTOS ANALISADOS DE FORMA SUFICIENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas relevantes para a formação do convencimento e para a conclusão adotada. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que apreciou a suficiência dos documentos para o indeferimento da gratuidade da justiça, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003370-16.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTONIO JOSE DE ANDRADE

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTONIO JOSE DE ANDRADE

em face do r. acórdão Id. 276182863 que negou provimento ao recurso de agravo interno.

O embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não enfrentar matéria relevante suscitada no agravo interno anteriormente interposto. Afirma que o acórdão embargado fundamentou-se de modo genérico na assertiva de que possuiria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, deixando, no entanto, de indicar expressamente a quais documentos se referia essa conclusão.

Assevera que foram devidamente juntados aos autos extratos bancários, declaração de imposto de renda, inteiro teor de outras execuções existentes contra si, evidenciando débito superior a dois milhões de reais, laudo contábil que demonstra sua quebra financeira e comprovação documental acerca da situação frágil e deficitária da pecuária na região e no país. Destaca que tais elementos probatórios, mesmo considerados isoladamente, seriam suficientes para atestar a sua hipossuficiência econômica, sendo certo que, analisados em conjunto, reforçam ainda mais tal demonstração.

Defende que a decisão não analisou de forma individualizada e precisa os documentos apresentados, omitindo-se quanto a esclarecer por quais razões cada uma dessas provas seria inapta para comprovar a alegada incapacidade financeira. Ressalta que a omissão em questão diz respeito não apenas à ausência de exame do conteúdo probatório, mas também à falta de resposta quanto aos fundamentos expostos no agravo interno, especialmente no que se refere à efetividade e robustez das provas acostadas.

Argumenta que a solução proposta pela decisão, consistente no mero parcelamento das custas processuais, não se revela adequada à realidade econômica que enfrenta, na medida em que, ainda que pudesse honrar o pagamento parcelado neste feito, estaria submetido à mesma exigência em todas as demais execuções em trâmite, o que, na prática, inviabilizaria o exercício de seu direito de acesso à jurisdição.

Aduz que o acórdão impugnado incorre, ademais, em negativa de aplicação das normas legais e constitucionais pertinentes, notadamente os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a Lei 1.060/50 e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, os quais asseguram o benefício da gratuidade da justiça àqueles que demonstrem insuficiência de recursos.

Salienta que, uma vez acostada a declaração de hipossuficiência acompanhada da documentação comprobatória de sua quebra financeira, o valor da causa ou o montante das dívidas acumuladas não poderiam servir de obstáculo à concessão do referido benefício, sendo imprescindível, para o deslinde da questão, a averiguação da real capacidade econômica do requerente no momento atual.

Enfatiza que a negativa de concessão da gratuidade, sem análise substancial das provas apresentadas, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e compromete a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça. Assinala que a decisão embargada, ao desconsiderar os elementos probatórios, parece ter se apoiado em juízos pré-concebidos ou preconceituosos, o que agrava a omissão ora apontada.

Ao final, requer que
“sejam julgados procedentes os presentes embargos, sanando as omissões apresentadas”
(Id. 278110385)

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.
”

O embargante,
Antônio José de Andrade
, alega a existência de omissão no
decisum
, sustentando que o acórdão embargado deixou de considerar
provas documentais
que demonstram sua
atual situação de hipossuficiência financeira
, o que comprometeria a análise adequada da questão e lhe causaria prejuízo.

Em que pese às alegações, do exame dos fundamentos apresentados nos embargos,
não se verifica vício
que justifique a modificação do julgado, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC.

Isso porque a análise da gratuidade da justiça foi realizada
com base nos documentos constantes dos autos
, considerando-se a suficiência dos elementos disponíveis para a formação do convencimento do juízo, especialmente no tocante à situação financeira do embargante no momento da decisão.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
(EDcl no MS 21.315/DF).

Assim, a ausência de acolhimento da tese de hipossuficiência
não caracteriza omissão
, mas sim o
exercício do livre convencimento motivado
do colegiado quando da análise de anterior agravo interno, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão de matérias já analisadas.

Dessa forma,
não se constatando omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
embargado
, mas apenas inconformismo da parte com o julgamento proferido,
impõe-se a rejeição dos embargos
.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.

(N.U 1001876-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Logo, revela-se
nítido o propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite pela via elegida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025